Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. REDISCUSSÃO. COISA JULGADA.
1. A rigor do que dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil, "Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido."
2. Não é admissível que, no cumprimento de sentença, a parte pretenda rediscutir questões já enfrentadas no curso da ação principal, acobertadas pela coisa julgada.
3. Recurso não provido.